Tribunal: STF
Processo: Rcl 45691
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Othon Zanoide de Moraes Filho contra decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento do Agravo Regimental no HC 5052076-63.2020.4.04.0000/PR, sob alegação de contrariedade à autoridade do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Pet 8.134-AgR/DF, extraída da Ação Penal 1.034/DF.



    O reclamante narra que esta Suprema Corte, nos autos da supra referida Pet, deliberou sobre a competência da Justiça Eleitoral para o exame da prática de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por meio de supostas doações eleitorais oficiais da empresa Queiroz Galvão S/A feitas ao Diretório Nacional do Partido Progressista (PP) e a alguns de seus parlamentares.



    Segundo afirma, a decisão questionada teria afrontado a autoridade do acórdão paradigma ao 



    “[...] negar consequência ao que decidido por esse col. STF sobre os mesmos fatos e imputações. Afinal, diante da mesma causa penal, em que se imputam, em relação de conexidade intersubjetiva e de conexidade instrumental ou probatória, crimes por meio de ‘doação eleitoral’ a acusados com foro por prerrogativa de função e a acusados sem foro por prerrogativa de função, cabe à Justiça Especial Eleitoral analisar a matéria, ex vi de regra constitucional (art. 109, IV, última parte, CRFB). 



    Ipso facto, o acórdão paradigma fixou a competência absoluta da Justiça Eleitoral para a presente causa penal.” (documento eletrônico 1, fl. 4).



    Requereu, assim, a concessão da medida cautelar para que seja determinada a imediata remessa dos autos da Ação Penal 5046120-57.2016.4.04.7000/PR, em trâmite perante a Justiça Federal da 4ª Região, à Justiça Eleitoral do Distrito Federal, ou, alternativamente, o sobrestamento da sua tramitação, em sede recursal, pelo TRF4. No mérito, pleiteou pela definição da competência da Justiça especializada para o julgamento do feito.



    Deferi parcialmente o pedido de liminar (documento eletrônico 12).



    As informações foram devidamente prestadas (documentos eletrônicos 19 e 23).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo “não conhecimento da reclamação e, no mérito, desprovimento, revogando-se a tutela provisória deferida”. (documento eletrônico 21).



    Em decisão datada de 17/10/2022, julguei parcialmente procedente o pedido para reconhecer a competência da Justiça Eleitoral do Distrito Federal para o julgamento da Ação Penal 5046120-57.2016.4.04.7000/PR, até então em tramitação na Justiça Federal. Em consequência, e por força do disposto no art. 567 do Código de Processo Penal, declarei a nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo Juízo Federal, desde o recebimento da denúncia, devendo o juízo competente decidir acerca da possibilidade de convalidação dos atos instrutórios.



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental pelo reclamante, no qual pleiteia o seguinte:



    “Ante todo o exposto, a despeito do patente acerto da r. decisão ora agravada na parte em que (i) reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Federal da Seção Judiciária de Curitiba/PR para o julgamento da Ação Penal nº 5046120- 57.2016.4.04.7000/PR e, por conseguinte, fixou a competência da ‘Justiça Eleitoral do Distrito Federal’ para o seu julgamento, e (ii) decretou ‘a nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo Juízo [da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR], desde o recebimento da denúncia’, o agravante OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO requer que Vossa Excelência, em juízo de retratação, reconsidere a r. decisão ora agravada, ou supra a omissão nela contida, para reconhecer e declarar a nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo d. Juízo Federal declarado absolutamente incompetente não apenas no âmbito da ação penal, mas também no curso da investigação, no âmbito da qual decretadas as medidas cautelares já referidas, dada a relação de dependência ou acessoriedade existente entre elas, nos termos do art. 573, §§ 1º e 2º, do Código 12 de Processo Penal e dos precedentes dessa col. Suprema Corte, retromencionados. 



    Em adição, o agravante OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO requer que Vossa Excelência, em juízo de retratação, reconsidere a r. decisão ora agravada, ou supra a omissão nela contida, para reconhecer e declarar que a nulidade do processo já decretada monocraticante [sic] com relação a todos os atos decisórios proferidos pelo Juízo Federal absolutamente incompetente tanto na ação penal quanto nas medidas cautelares a ela correlatas também alcança a própria denúncia, porque oferecida pelo Ministério Público Federal que não tinha legitimidade para tanto. 



    Caso Vossa Excelência assim não entenda, desde logo o agravante OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO requer, com apoio no art. 317, § 2º, do RISTF, que o presente agravo regimental seja submetido ao julgamento da eg. 2ª Turma dessa col. Suprema Corte, onde espera seja ele conhecido e provido para os fins acima colimados, ou seja, para reconhecer-se e decretar-se a nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo juízo absolutamente incompetente tanto na fase investigatória, compreendendo as medidas cautelares nela concedidas, quanto no âmbito da Ação Penal nº 5046120-57.2016.4.04.7000/PR, neste último caso como já reconhecido e proclamado por Vossa Excelência e, adicionalmente, reconheça e declare que a nulidade do processo já decretada monocraticante [sic] com relação a todos os atos decisórios proferidos pelo Juízo Federal absolutamente incompetente tanto na ação penal quanto nas medidas cautelares a ela correlatas também alcança a própria denúncia, porque oferecida pelo Ministério Público Federal que não tinha legitimidade para tanto.” (doc. eletrônico 64, fls. 11-13)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, constato que o reclamante, a rigor, sustenta a ocorrência de omissão no decisum que julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a competência da Justiça Eleitoral do Distrito Federal para o julgamento da ação penal acima identificada, contra a qual, sublinho, não houve recurso da Procuradoria-Geral da República. Requer, agora, a manifestação desta Corte a respeito de pedidos acessórios ora formulados, o que, a toda evidência, configura verdadeiro pedido aclaratório.



     



    Por essas razões, considerando a observância do prazo recursal, recebo o presente agravo regimental como embargos de declaração, conforme preceitua o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.



    Na sequência, transcrevo trechos da decisão agravada, naquilo que interessa ao caso:



    “O Código de Processo Civil, em seu art. 988, § 3º, estabelece que a reclamação é distribuída ao relator do processo principal, ‘sempre que possível’. Ocorre que, prevalecendo a divergência em julgamento cuja decisão se considera desrespeitada - e, por isso mesmo, passível de corrigenda por meio de reclamação - dá-se a substituição do relator, que passará a ser o Ministro cujo voto foi vencedor, ao qual os autos serão distribuídos por prevenção, segundo a regra do art. 38, II, do RISTF.



    Como é sabido, a reclamação perante a Suprema Corte é cabível ‘para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões’ (grifei), nos termos do art. 102, I, l, da Constituição. Idêntica é a dicção do art. 156, caput, do Regimento Interno da Corte. O citado remédio processual pode ser empregado também para assegurar a ‘observância de enunciado de súmula vinculante’ (grifei), assim como de julgado proferido em controle concentrado de constitucionalidade, a teor do art. 988, III, do CPC.



    É que ‘os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.’ (Rcl 6.534/MA-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, grifei). 



    Bem examinado o julgado considerado afrontado pelo reclamante, constato, que a presente Reclamação atende aos requisitos formais inerentes a esta via de impugnação processual, especialmente quanto à aderência estrita entre a decisão reclamada e o comando tido por desrespeitado.



    Reproduzo abaixo, para fins de confronto, a ementa do acórdão proferido nos autos da PET 8.134-AgR/DF, verbis:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DO PARANÁ. RECEBIMENTO DE VALORES DISFARÇADOS DE DOAÇÕES ELEITORAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. 



    I - Imputam-se aos réus, diversas condutas descritas pelo Parquet como enquadradas, em tese, nos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com recebimento de valores disfarçados de doações eleitorais, além de outros fatos ilícitos em contextos conexos. 



    II- As acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República, de forma expressa, fazem referência à existência de doações eleitorais oficiais, devidamente declaradas e contabilizadas, possuindo, portanto, inequívoca conotação eleitoral, umbilicalmente atreladas à atuação político-partidária dos denunciados, traduzindo infrações penais eleitorais a atrair, ainda que em conexão com outros delitos comuns, a competência da Justiça Eleitoral para conhecer e processar a ação penal.



    III- Independentemente de ter ocorrido o recebimento da denúncia, as decisões tomadas por juiz absolutamente incompetente são nulas, e, assim sendo, não podem surtir efeitos a ponto de fixar regras de perpetuação da competência. Aliás, neste ponto, relembra-se que a incompetência absoluta não se prorroga. 



    IV- Tal entendimento foi assentado pelo Plenário desta Suprema Corte no INQ 4.435-AgR-Quarto/DF, Relator Ministro Marco Aurélio. 



    V- Agravo regimental provido, para remessa do feito à Justiça Eleitoral do Distrito Federal’ 



    Verifico que o objeto da presente Reclamação consiste no descumprimento da determinação desta Suprema Corte ao reconhecer que a Justiça Eleitoral é a jurisdição competente para o julgamento de supostas doações eleitorais feitas pela empresa Queiroz Galvão S/A ao Diretório Nacional do Partido Progressista, bem como a alguns de seus parlamentares, relativamente às eleições do ano de 2010. 



    O ato reclamado seria o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região segundo o qual, ao contrário da decisão paradigma acima sumariada, não conheceu da arguição de incompetência suscitada, sob o fundamento de que a definição da autoridade apta ao conhecimento e julgamento dos fatos imputados ao reclamante dependeria de exame prévio e aprofundado da Justiça Federal. 



    Ocorre que o reclamante encontrava-se dentre os investigados no inquérito que tramitou perante esta Suprema Corte. A referida investigação redundou no oferecimento da denúncia contra aqueles que possuíam foro por prerrogativa de função, nos autos da Ação Penal 1.034/DF, enquanto os demais foram denunciados na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, pelos mesmos fatos e sob a mesma acusação de recebimento de doações eleitorais. As pessoas envolvidas em ambas as ações também seriam exatamente as mesmas, tanto que o reclamante foi nominalmente citado por mais de 6 vezes ao longo da denúncia oferecida na AP 1.034/DF (págs. 229-237 do documento eletrônico 3). 



    Assim, os fatos enquadram-se, em tese, nos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com recebimento de valores disfarçados de doações eleitorais, além de outros fatos ilícitos em contextos conexos. Portanto, tais condutas apresentariam inequívoca conotação eleitoral, referentes ao suposto recebimento de valores ilícitos por intermédio de doações eleitorais oficiais. 



    A competência da Justiça Eleitoral para o julgamento de fatos análogos foi assentada pelo Plenário desta Suprema Corte no INQ 4.435-AgR-Quarto/DF, Relator Ministro Marco Aurélio, em decisão assim ementada:



    ‘COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal’.



    Como me referi naquela ocasião, o próprio legislador ordinário tem se preocupado em ampliar a competência da Justiça Eleitoral, fazendo isso, por exemplo, com a edição da Lei 13.488/2017, que incluiu o art. 354-A no Código Eleitoral para punir, com pena de reclusão de 2 a 6 anos, mais multa, a seguinte conduta:



    ‘Art. 354-A. Apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio’.



    Diante desse cenário, convém relembrar, tal como deixei expresso ao manifestar-me na referida PET 6.820/DF, que o Código Eleitoral, em seu título III, ao detalhar o âmbito de atuação dos juízes eleitorais, é cristalino ao estabelecer no art. 35 que: 



    ‘Art. 35. Compete aos juízes:



    […]



    II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais’. 



    Ainda que se cogite, apenas para argumentar, da hipótese de que também teriam sido praticados delitos comuns, dúvida não há, a meu ver, de que estaríamos, em tese, diante de um crime conexo, nos exatos termos do acima descrito art. 35, II, do Código Eleitoral.



    Em casos semelhantes, de conflito de competência entre a Justiça comum e a especializada, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de evitar possíveis nulidades, assenta que, 



    ‘[...] em se verificando [...] que há processo penal, em andamento na Justiça Federal, por crimes eleitorais e crimes comuns conexos, é de se conceder habeas corpus, de ofício, para anulação, a partir da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, e encaminhamento dos autos respectivos a` Justiça Eleitoral de primeira instância’ (CC 7.033/SP, Rel. Min. Sydney Sanches, grifei). 



    Nessa linha de raciocínio, entendo que foi suficientemente demonstrada a violação do paradigma invocado (Pet 8.134-AgR/DF), devendo ser reconhecida a incompetência da Justiça Federal para o julgamento da causa.



    Isso posto, confirmo a liminar deferida e julgo parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a competência da Justiça Eleitoral do Distrito Federal para o julgamento da Ação Penal 5046120-57.2016.4.04.7000/PR, até então em tramitação na Justiça Federal.



    Em consequência, e por força do disposto no art. 567 do Código de Processo Penal, declara-se a nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo Juízo Federal, desde o recebimento da denúncia, devendo o Juízo competente decidir acerca da possibilidade de convalidação dos atos instrutórios.



    Comunique-se ao Juízo da 1ª Zona Eleitoral de Brasília, com o fim de instruir os autos da Ação 0600126- 31.2022.6.07.000. “ (grifos no original)



    Bem examinados os autos, constato que, de fato, a inteligência do art. 573, § 1º e § 2º, do Código de Processo Penal é no sentido de que o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo, em razão da matéria, acarreta a nulidade dos atos decisórios praticados e, consequentemente, das correlatas medidas cautelares decretadas em caráter antecedente ou incidental, dada a relação de dependência existente entre elas. É que se trata de decisões proferidas por juízo absolutamente incompetente, no curso ou mesmo anteriormente à propositura da ação penal insubsistente por vício de nulidade absoluta.



    Os embargos de declaração, portanto, são cabíveis, pois necessários para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, na medida em que possibilita o aclaramento do ato decisório por parte do próprio órgão julgador.



    Na hipótese sob exame, verifico, de fato, dúvidas relevantes na decisão embargada no que se refere à extensão da nulidade dos atos praticados pelo juízo incompetente. Nessa linha, o art. 567 do Código de Processo Penal estabelece, de forma clara, a nulidade de atos decisórios na origem, que se traduz norma vinculada à garantia fundamental do juiz natural (art. 5º, LIII, da Constituição Federal), como destaca Ricardo Jacobsen Gloeckner em sede doutrinária: 



    “A incompetência é condição de validade dos atos processuais. A norma não distingue entre incompetência relativa e absoluta. [...] Se a prática de atos processuais pressupõe a competência para a sua realização, ratificar um ato sem qualquer pressuposto de validade é inadmissível. Pois atos absolutamente inválidos, como se sabe, por que despidos dos requisitos mais elementares para sua validade, devem ser refeitos (e não ratificados).” (GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. In: GOMES FILHO, Antônio Magalhães; TORON, Alberto Zacharias; BADARÓ, Gustavo Henrique. Código de Processo Penal. São Paulo: Thomson Reuters, 2018. p. 1.047). 



    A este propósito, rememoro que a jurisprudência da Segunda Turma desta Suprema Corte, em julgamentos recentes, entende que o reconhecimento da incompetência absoluta dos Juízos Federais (em razão da matéria) também contamina decisões cautelares antecedentes ou incidentais a elas correlatas, nos termos do art. 573, §§ 1º e 2º, do CPP. Veja-se, por exemplo, a ementa do acórdão proferido na Reclamação 43.479/SP: 



    “Reclamação. Penal e Processo Penal. Pedido de adiamento formulado pela PGR. Indeferimento. Preliminar de ilegitimidade ativa dos Conselhos Seccionais da OAB. Art. 44, I e II, c/c art. 49 e art. 57, do Estatuto da OAB. Legitimidade das Seccionais da OAB para ajuizar reclamação em defesa dos interesses concretos e das prerrogativas de seus associados. Alegação de violação à competência do STF. Ausência de demonstração. Pedido de declaração da incompetência do juízo reclamado. Supostos crimes envolvendo entidades do “sistema S”. Competência da Justiça Estadual. Súmula 516 do STF. Ausência de competência por conexão. Ilegalidade de busca e apreensão. Decisão genérica que autorizou a diligência contra setenta escritórios/advogados após o oferecimento de denúncia. Violação às normas do art. 240, §1º e 243, §2º, do CPP, bem como do art. 7º, II, §6º, do Estatuto da OAB. Evidente situação de fishing probatório. Nulidade da ordem de bloqueio de bens e valores expedida por autoridade incompetente. Improcedência da reclamação e concessão de habeas corpus de ofício para reconhecer a incompetência da autoridade reclamada, declarar a nulidade dos atos decisórios (arts. 564 e 567) e determinar a liberação integral dos bens e valores constritos.” (Rcl 43.479/SP, relator Ministro Gilmar Mendes)



    No mesmo sentido, entendo que os vícios acima explicitados também contaminam a peça acusatória elaborada por membros do Ministério Público desprovidos de atribuição constitucional, em prestígio ao princípio do promotor natural – de todos conhecido –, de modo que a denúncia oferecida no juízo incompetente deverá ser integralmente desconsiderada. Essa é a opinião de Eugênio Pacelli, verbis:



    “Com efeito, tal como ocorre em relação ao juiz natural, a matéria penal é também repartida em atribuições aos diferentes órgãos do Ministério Público: crimes federais ao Ministério Público Federal, crimes estaduais ao Ministério Público dos Estados, crimes militares federais ao Ministério Público Militar da união etc. 



    Com isso, clareia-se sobremaneira o quadro de nulidades no processo penal, permitindo-se visualizar a nulidade da própria peça acusatória (por ilegitimidade ativa) quando oferecida por órgão do parquet que não seja titular das atribuições constitucionais acusatórias.



    Assim, quando o vício referir-se à incompetência absoluta, não se poderá, a princípio, falar em ratificação de quaisquer atos processuais, ainda que não decisórios, tratando-se, na verdade, de processo nulo desde o início. Reconhecida a incompetência absoluta do juízo, os autos deverão ser encaminhados ao Ministério Público oficiante perante o juiz competente, para total reformulação da opinio delicti. O novo juiz não poderia, jamais, ratificar automaticamente o recebimento da denúncia, oferecida por órgão ministerial não legitimado, isto é, sem atribuições constitucionais para a causa” (Curso de Processo Penal, 17. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 870, grifei).



    Como se vê, constata-se a ocorrência do fenômeno da “contaminação” ou da “contagiosidade”, bastante conhecido no âmbito da técnica processual, que identifica, segundo Paulo Rangel, “a possibilidade de o defeito na prática do ato estender-se aos atos que lhe são subsequentes, e que dele dependam”, conforme dispõe o art. 573, §1º, do CPP (Direito Processual Penal. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 952).



    Vale recordar, também, por oportuna, a lição de Paulo Sérgio Leite Fernandes quanto aos consectários jurídicos dos vícios processuais insanáveis como aqueles acima evidenciados: “As nulidades absolutas não se curam. Matam o ato processual, contagiando todos os atos subsequentes” (Nulidades no Processo Penal. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 27-28).



    Em face do exposto, recebo o recurso interposto pelo reclamante como embargos de declaração, e os acolho, para estender a nulidade dos atos decisórios praticados na Ação Penal 5046120-57.2016.4.04.7000/PR também à investigação e correlatas medidas cautelares decretadas, estendendo-se também à denúncia, pois oferecida por órgão do Parquet desprovido das atribuições constitucionais acusatórias, sem prejuízo da competência da Justiça Eleitoral reconhecida na decisão atacada, ficando prejudicado o julgamento do agravo regimental interposto.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator